Tribunal: STF
Processo: RHC 255356
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mauricio Walter dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 930.657/SC, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no art. 33 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06. A condenação foi confirmada no acordão proferido pela 4ª Câmara Criminal do TJSC.



    No presente recurso, a defesa sustenta ser plenamente cabível a interposição simultânea de habeas corpus e Recurso Especial, tendo em vista que “o Habeas Corpus traz pedido diverso em relação ao que é objeto ao Recurso Especial, bem como, reflete mediatamente na liberdade do paciente.”



    Desse modo, requer



    “(...) seja determinado a Sexta Turma do STJ que analise o mérito do Habeas Corpus, como entender de direito, afastando o óbice apontado (tramitação concomitante de Recurso Especial e Habeas Corpus manejados contra o mesmo ato).”



    Instada a se manifestar, a PGR opinou pelo não provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:  



“Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Tráfico interestadual de drogas. 2.633g de cocaína. Condenação. Interposição simultânea de writ e recurso para impugnar o mesmo julgado. Vedação. Princípio da unirrecorribilidade. Jurisprudência do STF. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E SIMULTÂNEA IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.’” 



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Inclusive, o entendimento ora recorrido não destoa do entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)



3. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 



(...)



6. Agravo regimental não provido.” (RHC 232.902 ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024. 



    Ademais, no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça se buscou “a declaração de nulidade das buscas pessoal e veicular e das provas delas decorrentes, bem como a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo”.(edoc. 40)



    Assim, ainda que se pudesse superar o óbice para fins de concessão de habeas corpus de ofício, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente